Tribunal: TJDFT
Processo: 0737321-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737321-61.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCANTARA IMPETRANTE: IZABELA ALESSI CARVALHO LAFETA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCANTARA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que deixou de relaxar o flagrante e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a impugnação ao aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Publico. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente e (b) nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 5/3/2020, pela prática, em tese, dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Em 10/3/2020, o Ministério ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24/6/2020, pelo sistema CNJ Cisco Webex, as vítimas reconheceram o paciente, o qual permaneceu sentado e usando máscara facial durante todo o ato instrutório, como sendo o autor dos crimes de roubo ocorridos nos dias 12/1/2020 e 5/2/2020. A impetrante descreve que no dia 6/7/2020, o Ministério Público aditou a denúncia, modificando os fatos e os crimes narrados na inicial. Intimada, a Defesa se insurgiu contra os termos do aditamento, porém “o douto magistrado ‘a quo’ se limitou a receber o aditamento, ao argumento de que não ocorreu denúncia alternativa superveniente, mas tão somente uma imputação diversa da capitulada inicialmente”. Salienta a impetrante que a defesa requereu ao juízo a quo o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferiu “ao argumento de que o flagrante da posse da arma foi inalterado no aditamento e a situação fática é a mesma”. Aduz que o paciente está preso há quase 6 (seis) meses, sem que a instrução tenha se encerrado. Afirma que o processo não é complexo, visto que conta com apenas um réu, todas as testemunhas foram ouvidas e que o paciente não deu causa à demora do trâmite processual. Sustenta contrariedade aos princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Quanto ao aditamento à denúncia, afirma que este configura “denúncia alternativa superveniente”, porquanto o paciente não foi indiciado pelos crimes de roubo, mas sim pelos delitos de receptação. Sustenta que a decisão que recebeu o aditamento à denúncia carece de fundamentação, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do decisum. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão pelas medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCANTARA, paciente foi preso em flagrante, em 5/3/2020, pela suposta prática dos tipos previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal e art. 16, § 2o, do Estatuto do Desarmamento. O MM. Juiz de Direito do NAC, durante audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva (id 19173435 – págs. 15-16). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando, ao paciente, a prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, por duas vezes, e postulou o arquivamento do feito quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal. Assim narrou a denúncia originária oferecida pelo órgão ministerial em desfavor do paciente: 1a SÉRIE DE FATOS No dia 05 de março de 2020, entre 20h00min e 20h30min, em via pública do setor F Norte, QNF 09, lote 06, Taguatinga/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo FIAT/STRADA, ostentando indevidamente as placas NWF-3040/DF, que sabia se produto de crime de roubo, pertencente à vítima João Galdino do Nascimento, com placas originais JGI-2963/DF. Nas mesmas condições de tempo e lugar o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu, recebeu e conduziu em proveito próprio, o veículo HONDA/CB TWISTER 250CC, ostentando indevidamente as placas PBO-3062/DF, que sabia ser produto de crime de roubo, pertencente à vítima Márcio Pereira dos Santos, com placas originais PBQ-9108/DF. 2a SÉRIE DE FATOS No dia 05 de março de 2020, entre as 20h00min e 20h30min, na QNN 26, casa 30, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, tinha a posse, em sua residência, de duas armas de fogo de uso permitido e diversas munições, sendo, 1 (um) artefato bélico de fabricação caseira, municiada com uma munição calibre .44, 1 (um) artefato bélico de fabricação caseira, assemelhada a arma de fogo, 15 (quinze) munições, marca CBC S&amp;W, calibre .40, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que não tinha autorização para a posse de arma. Consta dos autos que policiais militares faziam o patrulhamento de rotina e decidiram por abordar o condutor do veículo FIAT/STRADA, ostentando indevidamente as placas NWF-3040/DF, o qual estava sem a placa dianteira. Durante a abordagem, Nathalia Teixeira Bastos de Oliveira, que conduzia o veículo, não apresentou documentação do automóvel ou habilitação. Diante da consulta do número do chassi, verificou-se que se tratava de um carro objeto de crime de roubo, noticiado na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO (Ocorrência no 13435827). Ao ser questionada pelos policiais, Nathália contou que teria tomado por empréstimo o referido veículo com o denunciado LUCAS, que era namorado de sua amiga. Ato contínuo, Nathália entrou em contato com o denunciado e pediu que ele fosse ao local da abordagem. Alguns minutos depois o denunciado LUCAS chegou ao local conduzindo o veículo HONDA/CB TWISTER 250CC, ostentando indevidamente as placas PBO-3062/DF, também objeto de crime (roubo), conforme ocorrência no 1.055/2020-1 – 21a DP. O denunciado confessou aos policiais ter adquirido ambos os veículos pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O denunciado confessou ainda possuir armas de fogo em sua residência, razão pela qual, os policiais se dirigiram ao local mencionado e, após terem a entrada franqueada pelo irmão de LUCAS, lograram êxito em encontrar em seu interior as armas e munições supramencionadas. A referida denúncia foi recebida em 19/3/2020. Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0707407-49.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta Terceira Turma Criminal. A ordem foi denegada, por decisão unânime, conforme se verifica da ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Paciente que responde a outro crime patrimonial conexo ao dos autos (roubo circunstanciado). Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1241935, 07074074920208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Durante a instrução do feito, o Ministério Público aditou a denúncia, dando o paciente como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, por suas vezes (id 19174915 – págs. 19-21). Assim consta da peça acusatória: 1a SÉRIE DE FATOS No dia 12 de janeiro de 2020, entre 01h00 e 02h00, na via pública da quadra 24, lote 20, Jardim de Ala, Santo Antônio do Descoberto/GO, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceira pessoa ainda não identificada, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo, contra a vítima João Galdino do Nascimento, subtraiu, em proveito de ambos, 01 (um) veículo FIAT/STRADA, placas JGI-2963/DF; 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo J5; e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), todos pertencentes a referida vítima. Consta dos autos que, nas circunstâncias declinadas, o denunciado viu a vítima estacionando o carro e, na companhia de seu comparsa, decidiu por roubá-la. Para tanto, o denunciado se aproximou com a arma na mão, ameaçando o ofendido, e anunciou o assalto, determinando que entregasse o veículo e o celular, enquanto seu comparsa permanecia sobre uma moto. Logo após, o denunciado empreendeu fuga na direção do veículo subtraído, tomando rumo ignorado, assim como seu comparsa, conduzindo a moto. 2a SÉRIE DE FATOS No dia 03 de fevereiro, por volta das 21h00min, na via pública da Chácara 16-A, conjunto 5, lote 01, em frente ao lote 01-A, próximo ao Condomínio Monet, no Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, contra a vítima Márcio Pereira dos Santos, subtraiu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta HONDA/CB TWISTER 205CC, PBQ-9108/DF; 01 (um) aparelho de telefone celular, marca MOTOROLA, modelo PLAY 06, ambos pertencentes a referida vítima. Nas circunstâncias relatadas, o denunciado desceu do veículo FIAT/STRADA, aproximou-se da vítima, com a arma em punho, e, ameaçando-a, anunciou o roubo, determinou-lhe que entregasse as chaves do veículo (moto) e o aparelho de telefone celular. Após ser subjugada, o ofendido entregou-lhe o que fora determinado, mas ainda foi revistado pelo denunciado, que, logo em seguida, empreendeu fuga conduzindo o veículo subtraído. 3a SÉRIE DE FATOS No dia 05 de março de 2020, entre as 20h00min e 20h30min, na QNN 26, casa 30, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, tinha a posse, em sua residência, de duas armas de fogo de uso permitido e diversas munições, sendo, 1 (um) artefato bélico de fabricação caseira, municiada com uma munição calibre .44, 1 (um) artefato bélico de fabricação caseira, assemelhada a arma de fogo, 15 (quinze) munições, marca CBC S&amp;W, calibre .40, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que não tinha autorização para a posse de arma. Foi apurado que policiais militares faziam o patrulhamento de rotina e decidiram por abordar o condutor do veículo FIAT/STRADA, ostentando indevidamente as placas NWF-3040/DF, o qual estava sem a placa dianteira. Durante a abordagem, Nathalia Teixeira Bastos de Oliveira, que conduzia o veículo, não apresentou documentação do automóvel ou habilitação. Diante da consulta do número do chassi, verificou-se que se tratava de um carro objeto de crime de roubo (1a série de fatos), noticiado na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO (Ocorrência no 13435827). Ao ser questionada pelos policiais, Nathália contou que teria tomado por empréstimo o referido veículo com o denunciado LUCAS, que era namorado de sua amiga. Ato contínuo, Nathália entrou em contato com o denunciado e pediu que ele fosse ao local da abordagem. Alguns minutos depois o denunciado LUCAS chegou ao local conduzindo o veículo HONDA/CB TWISTER 250CC, ostentando indevidamente as placas PBO-3062/DF, também objeto de crime de roubo (2a série de fatos), conforme ocorrência no 1.055/2020-1 – 21a DP. O denunciado confessou ainda possuir armas de fogo em sua residência, razão pela qual, os policiais se dirigiram ao local mencionado e, após terem a entrada franqueada pelo irmão de LUCAS, lograram êxito em encontrar em seu interior as armas e munições supramencionadas. Durante a audiência de instrução e julgamento as vítimas João Galdino do Nascimento e Márcio Pereira dos Santos reconheceram o denunciado, sem sombra de dúvidas, como autor dos crimes de roubo narrados na 1a e 2a séries de fatos. O aditamento à denúncia foi recebido pelo MM. Juiz de 1o grau, em 4/8/2020 (id 19174915 – págs. 59-60). Confira-se o teor da decisão: Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se imputou inicialmente ao acusado LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCÂNTARA a prática de dois crimes de receptação e dois de posse de arma de fogo. Iniciada a instrução e ouvidas as vítimas dos crimes patrimoniais (ID 66168382), o Ministério Público aditou a denúncia para, doravante, imputar ao acusado dois crimes de roubo e dois de posse de arma de fogo, oportunidade em que ratificou as provas já produzidas (ID 66997543). Instada, a Defesa se insurgiu ao aditamento alegando impossibilidade de se modificar completamente os fatos narrados na denúncia. No mais, apresentou rol de testemunhas (ID 69129382). Breve relato. DECIDO. Como cediço, a mutatio libelli (mudança da acusação) ocorre a partir da constatação de outros fatos/circunstâncias juridicamente relevantes não abrangidos na acusação inicial, sendo certo que o verbo/ação típica deve manter-se na nova definição do fato, assim como o objeto material atingido pela conduta. No caso dos autos, embora as ações de adquirir/receber/conduzir sejam completamente distintas das de subtrair mediante grave ameaça, há identidade nuclear da coisa objeto da ação, de modo a permitir a alteração de receptação para o roubo. Oportuno consignar que no caso de aditamento da denúncia, com fundamento no art. 384, caput, do CPP, não há denúncia alternativa superveniente. O que existe é uma imputação diversa, em substituição da imputação originária, como determina o § 4o do mesmo dispositivo. Ante o exposto, recebo o aditamento de ID 66997543, já que presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, assim como inexistentes os motivos da rejeição, a teor do art. 395, do referido diploma processual, havendo indícios de materialidade e de autoria. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Expeçam-se as diligências necessárias à realização do ato, intimando-se as partes, a testemunha CARLOS MAGNO (ID 68348137) e as indicadas pela Defesa na peça de ID 69129382, todas por meio eletrônico (Portaria Conjunta 52/2020-TJDFT). Desnecessária a expedição de carta precatória, já que o ato será realizado por videoconferência. Ao apreciar pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva declinado pela Defesa do paciente, o Juízo apontado como coator manteve o decreto cautelar, nos seguintes termos (id 19174915 – págs. 65-66): Trata-se de pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva formulada em favor de LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCÂNTARA. Alegou ter sido preso ilegalmente no dia 5 de março de 2020 pela suposta prática de dois crimes de receptação e que posteriormente houve aditamento à denúncia para imputar-lhe a prática de dois roubos ocorridos em 12 de janeiro e 3 de fevereiro de 2020, o que descaracteriza a situação flagrancial inicialmente delineada. No mais, sustentou a inexistência de fundamentos para a preventiva. Instado, o Ministério Público contrariamente ao pedido, destacando que a nova imputação lançada contra o requerente no aditamento incrementa a necessidade da segregação cautelar (ID 70202442). É o breve relatório. DECIDO. Malgrado a “res substracta” tenha sido localizada em poder do requerente, o certo é que diante da mutatio libelli de receptação para roubo não há como reconhecer estado de flagrância neste particular, dado o transcurso de mais de 30 (trinta) dias entre a data dos fatos e a prisão do requerente, sem que houvesse perseguição. Ocorre, todavia, que, além dos crimes patrimoniais, o requerente foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse de arma de fogo (ID 69918970, fls. 18 e 57), situação fática essa que permanece inalterada. Tal evidência revela-se suficiente para manter a higidez do flagrante. De outro lado, a nova imputação lançada no aditamento só acentua a gravidade em concreto dos fatos e a periculosidade do requerente. Com efeito, além da posse de arma de fogo, o aditamento narra a prática de dois crimes de roubo de veículos automotores com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, contextos em que utilizado veículo de apoio para o transporte e fuga dos roubadores. Estas circunstâncias incrementam substancialmente as chances de êxito na empreitada criminosa, seja pelo temor da vítima em ser alvejada, seja em razão da superioridade numérica decorrente do concurso de pessoas, seja ainda porque o emprego de veículo automotor possibilita o rápido deslocamento e a consequente desvinculação da cena do crime. Ante o exposto, DEIXO de relaxar o flagrante e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação, a princípio, não verificada no caso dos autos. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios da proporcionalidade e da duração razoável do processo e nem mesmo ao princípio da presunção de inocência. A propósito, destaco que a situação excepcional decorrente da calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo, em virtude da proliferação do Covid-19, provocou a suspensão dos prazos e das audiências, com consequente prolongamento da instrução criminal. No tocante à alegação de nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. A referida decisão está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O constrangimento alegado pela impetrante não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador